Tribunal: TJMT
Processo: 1032048-83.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032048-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva proposta por seguradora, sub-rogada nos direitos de seus segurados, pleiteando a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 19.790,16, a título de ressarcimento por danos causados a equipamentos eletroeletrônicos, alegadamente em razão de oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o serviço defeituoso da concessionária de energia elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos dos segurados.

III. Razões de decidir

3. Ainda que se reconheça a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à seguradora sub-rogada, não se afasta o ônus mínimo de demonstrar a ocorrência do dano, do evento danoso e do nexo causal.

4. Os laudos técnicos acostados aos autos carecem de contraditório, especificação técnica adequada, identificação precisa da origem dos danos, qualificação do responsável e delimitação temporal dos fatos, o que inviabiliza sua utilização como prova robusta para fins de condenação.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal afasta a presunção de responsabilidade da concessionária na ausência de prova técnica idônea que comprove a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade direto entre a conduta da ré e os prejuízos reclamados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A seguradora sub-rogada tem direito à inversão do ônus da prova, mas deve apresentar elementos mínimos de prova quanto ao evento danoso, aos danos e ao nexo causal. 2. Laudos técnicos unilaterais, desacompanhados de contraditório, de análise técnica precisa e da qualificação do responsável, são insuficientes para amparar condenação da concessionária de energia elétrica por danos materiais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14, §3o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC no 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.12.2020; TJMT, ApC no 1003393-14.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.09.2018; TJRS, AgI no 70084700707, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, j. 17.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança no.1032048-83.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (ID. 278825361), alegando, em síntese: (i) que o ônus de provar a regularidade dos serviços de energia recaía sobre a distribuidora, conforme artigo 373, II do CPC; (ii) que a concessionária não apresentou os relatórios exigidos pelo Item 6 do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL; (iii) que, nos termos do item 6.2.3 do PRODIST, a ausência desses relatórios faz presumir que houve perturbação na rede elétrica; (iv) que a preservação dos equipamentos danificados não era necessária, pois os danos e suas causas foram devidamente comprovados pela documentação juntada na inicial; (v) que os laudos técnicos, relatórios de sinistro e demais documentos são suficientes para comprovar o nexo causal e a responsabilidade objetiva da concessionária; (vi) ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID. 278825364), a parte recorrida defendeu a manutenção da sentença, argumentando que: (i) os laudos apresentados pela autora são inconclusivos, unilaterais e não foram assinados por profissionais devidamente habilitados; (ii) não restou demonstrada qualquer perturbação na rede elétrica; (iii) não se desincumbiu a autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito; (iv) a seguradora não preservou os equipamentos danificados para realização de perícia, configurando "perda de uma chance probatória"; (v) por fim, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A ação foi proposta pela Seguradora Apelante, pleiteando a condenação da Concessionária Apelada ao pagamento do valor de R$
R$ 19.790,16
(dezenove mil, setecentos e noventa reais e dezesseis centavos), em razão de ter sub-rogado nos direitos dos segurados DULCINEIA MARIA LINS, DOUGLAS BERNARDO CASSINI, SIMPLICIO GOULART FILHO, MARCOS KRINDGES, MARCIO BALDI e NAIR RODRIGUES LOBO, após ressarcimento de equipamentos danificados, atribuindo os danos à falha elétrica de responsabilidade da apelada.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo (id.268504250) (destaques no original):

“(...) Observa-se que nos documentos juntados pela Autora na inicial, produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária Ré pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora Requerente.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica, conforme alardeada na exordial (Id. 127020187).

(...)

Sendo assim, não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

Dessa forma, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da parte Requerida e o dano experimentado pela parte Autora, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL, impõe improcedência da demanda.(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais desta ação (...)”.

A r. sentença entendeu que os laudos técnicos juntados pela apelante não constituem prova idônea para o fim pretendido, eis que produzidas sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles. Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

No caso, depreende-se dos autos que os documentos juntados nos ids.

Num. 278824861 - Pág. 20/21; Num. 278824862 - Pág. 20; Num. 278824863 - Pág. 21; Num. 278824864 - Pág. 23/27; Num. 278824865 - Pág. 17/18 e Num. 278824866 - Pág. 17, embora alguns ainda estejam intitulados como “Laudo Técnico” e outros apenas como “Orçamento”, não se mostram hábeis a demonstrar o nexo de causalidade.

Isso porque, a avaliação nos referidos laudos é rasa ao apontar a causa que gerou os danos nos equipamentos dos segurados e não é determinante em certificar as causas dos sinistros
apenas mencionando as causas como “problemas de descarga elétrica”; ‘queda de energia”; “descarga elétrica”; “descarga atmosférica e subtensão na rede elétrica”; “sobrecarga de energia”; “descarga elétrica” e, desse modo não são suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório,
conforme ressaltado pelo Juiz sentenciante na r.sentença.

Assim, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado; ademais, a responsabilidade objetiva da empresa diz respeito aos equipamentos e instalações elétricas externas.

Logo, referidos documentos não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral e, apesar de até sugerirem que os danos ocorreram por oscilação de energia elétrica, não especificam de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, também sem a especificação da data em que teriam acontecido os supostos defeitos, ainda, não há qualificação profissional do técnico a amparar sua capacidade para tanto, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 10/08/2020) Negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) Negritei

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelada; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a improcedência do pleito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença de improcedência do pleito autoral.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025